Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-12.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500437-12.2018.8.26.0559, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO
MATEUS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso apenas para impor o regime inicial fechado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500437-12.2018.8.26.0559 - Tanabi
2
VOTO No 48174
APELAÇÃO No 1500437-12.2018.8.26.0559
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ADRIANO MATEUS DE SOUZA
COMARCA: TANABI
AÇÃO PENAL No 1500437-12.2018.8.26.0559
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
SENTENÇA: JUIZ MARCELO HAGGI ANDREOTTI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se de apelação interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença de fls. 316/321,
que, na 1a Vara da Comarca de Tanabi, julgou parcialmente
procedente ação penal, condenando ADRIANO MATEUS DE
SOUZA a cumprir, em regime prisional semiaberto (negado o
apelo em liberdade), a pena de sete anos, nove meses e dez
dias de reclusão e a pagar dezoito dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o A, inciso
I, do Código Penal, condenando o réu a cumprir, em regime
aberto, a pena de um ano de reclusão, por infração ao disposto
no artigo 244-B da Lei 8.069/90; condenando o réu a prestar
serviços à comunidade pelo período de três meses por infração
ao disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06, e absolvendo o réu,
com apoio no artigo 386, inciso III, do Código de Processo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500437-12.2018.8.26.0559 - Tanabi
3
Penal, da acusação de ter violado o artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei 10.826/03, em razão de fatos ocorridos em a
23 de outubro de 2018, por volta de 11h30, na Rua Manoel
Luís dos Santos, no 80, Parque Residencial Nova Tanabi, no
Município e Comarca de Tanabi, quando, agindo em concurso
e com unidade de desígnio com o adolescente Maicon Rogério
da Silva Cruz, caracterizado pela identidade de propósitos e
pela conjugação de esforços e divisão de tarefas, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra
as vítimas Fernando Alves Celestino e Tiago Xavier,
subtraíram, para proveito comum, coisas alheias móveis
consistentes em 01 (um) cartão da conta corrente 9123-9,
agência 14-3, Banco Bradesco e 01 (um) aparelho de celular
modelo J3, cor branca, capa transparente, número 99754.8254,
operadora Vivo, bem como a quantia de R$ 85,00 (oitenta e
cinco reais) em espécie, pertencentes a Fernando Alves
Celestino; e 01 (um) aparelho celular modelo J1, dourado,
número 99704.9857, operadora Vivo, bem como a quantia de
R$ 85 (oitenta e cinco reais) em espécie, pertencentes a Tiago
Xavier, e ainda R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em
espécie pertencentes à sociedade empresária IND. E COM. DE
BEBIDAS VENDRAMINI LTDA.; quando, no período da tarde
do mesmo dia, na residência situada na Avenida Loriano
Altomani, n. 476, Bairro de Ecatu, na cidade de Tanabi, agindo
em concurso e com unidade de desígnio com o adolescente
Maicon Rogério da Silva Cruz, caracterizado pela identidade de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500437-12.2018.8.26.0559 - Tanabi
4
propósitos e pela conjugação de esforços e divisão de tarefas,
tinha em depósito, para fins de tráfico, 129,8g (cento e vinte e
nove gramas e oito decigramas) de maconha, acondicionados
em uma porção grande e uma pequena, substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; quando, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, agindo em concurso com o adolescente Maicon Rogério
da Silva Cruz possuía e portava arma de fogo de uso permitido,
com numeração suprimida, além de munições, consistentes em
01 (um) revólver, marca Taurus, inoxidado, calibre 38, cabo de
madeira, e 03 (três) cartuchos íntegros, calibre 38, marca CBC,
o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar; e quando, nas mesmas
condições de tempo e lugar, corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente Maicon Rogério da Silva Cruz, com ele
praticando infração penal.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que as provas amealhadas para os autos permitem a
condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e de
porte ilegal de arma de fogo. Argumenta que a arma foi
apreendida em contexto diferente do crime de roubo, de modo
que o crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
11.343/06, está caracterizado. Em relação ao entorpecente,
alega que a elevada quantidade apreendida impede o
reconhecimento de uso para consumo pessoal. Paralelamente,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500437-12.2018.8.26.0559 - Tanabi
5
quer a imposição do regime inicial fechado para o desconto da
reprimenda.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento.
É o relatório.
O recurso da acusação comporta
parcial acolhimento, apenas para alteração do regime prisional
imposto.
CRIME DE POSSE DE ARMA
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atestou a eficácia da arma
para a realização de disparos (fls. 60/62).
No que concerne à autoria, não há
dúvida de que a arma de fogo foi apreendida na casa usada
pelo réu para armazenar os produtos do crime de roubo.
Ocorre
que
não
é
possível
desvincular a posse da arma com o crime de roubo
antecedente.
De fato, o recorrido, agindo com um
adolescente, praticou crime de roubo com uso de arma de
fogo. No mesmo dia, no período da tarde, policiais descobriram
a identidade dos autos do roubo e foram até a casa de Adriano,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500437-12.2018.8.26.0559 - Tanabi
6
local onde apreenderam o instrumento bélico.
Nesse cenário, não é possível
concluir que os crimes de roubo e de posse de arma foram
cometidos em contextos fático diversos, pois a apreensão da
arma decorreu da prisão do réu pelo crime de roubo, cometido
horas antes.
Assim,
é
mais
adequado
reconhecer o uso de arma como majorante do crime de roubo e
não como crime autônomo, pois as condutas, repita-se, estão
vinculadas entre si pelo contexto em que ocorreram. Mantém-
se, pois, o desfecho absolutório.
CRIME DE TRÁFICO
A solução desclassificatória deve
ser mantida.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atestou a natureza
entorpecente da substância apreendida (fls. 64/69).
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do
contraditório, disse que a droga não era sua. A negativa,
porém, não convenceu.
Com efeito, os policiais afirmaram
que apreenderam no imóvel usado por Adriano duas porções
de maconha, com peso superior a cem gramas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500437-12.2018.8.26.0559 - Tanabi
7
Todavia, não há provas de que o
entorpecente era destinado ao tráfico de drogas.
Com efeito, embora não se trate de
quantidade insignificante de maconha, ela não pode ser
considerada extraordinária, ainda mais tendo em conta que a
denúncia atribuiu a propriedade dela ao réu e ao adolescente.
Além disso, o entorpecente não foi
apreendido em porções individuais. Até se poderia afirmar que
o réu faria a preparação da maconha, mas não ocorreu a
apreensão de itens normalmente usados para embalar drogas.
Também não foram apreendidas
balanças, instrumentos utilizados na preparação, dinheiro ou
anotações relativas ao tráfico.
Ante tal panorama, ausente prova
que forneça certeza sobre a destinação mercantil do
entorpecente, a solução dada pelo juízo de origem deve ser
prestigiada, pois adequada ao caso concreto.
Assim, em resumo, o réu foi
condenado por roubo qualificado, corrupção de adolescente e
posse de drogas para consumo pessoal.
Em relação ao regime prisional, o
magistrado estabeleceu a modalidade semiaberta. Todavia,
considerando-se a gravidade concreta da conduta, perpetrada
em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500437-12.2018.8.26.0559 - Tanabi
8
montante das penas somadas em concurso material superior a
oito anos (sete anos, nove meses e dez dias de reclusão pelo
roubo, e um ano de reclusão pela corrupção de menores) deve
ser imposto o regime prisional fechado.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para impor o regime inicial
fechado.
XAVIER DE SOUZA
Relator